Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709265-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS GRUPO GUERREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE SOUZA SANTOS contra decisão (ID 188399803) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SOCORRO MÚTUO E BENEFICIOS GRUPO GUERREIRO, declinou da competência para o juízo em que foi distribuída ação anterior, extinta sem julgamento de mérito, com identidade de partes e pedido. Em suas razões (ID 56692340), alega que:1) ação de conhecimento do procedimento comum ordinário decorreu da ação monitória; 2) desistiu da ação do rito comum ordinário e propôs a ação originária no rito de ação monitória por ser mais célere;3) o autor tem a prerrogativa de escolha do foro;4) ação movida por um terceiro prejudicado em desfavor da seguradora equipara a relação de consumo entre as partes;5) o juízo de primeira origem não proferiu decisão de mérito em desfavor da parte ré, por não ter sido citada. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o processo de origem seja mantido na 1a Vara Cível de Santa Maria/DF. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 56692343). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 56980391). O agravante requerer a desistência do recurso (ID 57242290). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator